Tribunal: STF
Processo: RE 328835
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO.
A contradição capaz de viabilizar a
oposição dos embargos declaratórios é aquela existente entre os
fundamentos da decisão e sua parte dispositiva.
Precedente.
Embargos de declaração rejeitados.